Tribunal: TJSP
Processo: 1010192-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – CPC, ART. 373, INCISO I – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010192-66.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante NASSIF E ALMEIDA LTDA ME, é apelado LIX AMBIENTAL
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010192-66.2018.8.26.0576 -Voto no 48042
2
Apelação Cível no 1010192-66.2018.8.26.0576
Apelante: Nassif e Almeida Ltda Me
Apelado: Lix Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 48.042
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS
-
ALEGAÇÃO
DE
COBRANÇA INDEVIDA - FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO NÃO DEMONSTRADO
CPC, ART. 373,
INCISO I
AÇÃO IMPROCEDENTE
APELAÇÃO
IMPROVIDA.
Ação revisional de contrato de prestação
de serviço cumulada com indenização por danos morais foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou a
autora nas custas, despesas e verba honorária de 20% do
valor atualizado da causa.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
a vencida. Pede benefícios da assistência judiciária
gratuita. Defende aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Alega superfaturamento do contrato. Pretende
readequar os valores cobrados à classificação dos
resíduos, além de indenização por dano moral. Pede
reforma.
Recurso tempestivo, respondido.
Intimada
a
juntar
documentos
para
apreciação do pedido assistência judiciária gratuita ou
preparar o recurso, optou a apelante pelo recolhimento
do preparo (fls. 385/386 e 388/389).
Houve redistribuição.
É o Relatório.
Bastaria
ratificar
os
fundamentos
da
decisão recorrida e considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010192-66.2018.8.26.0576 -Voto no 48042
3
Gonçalves, DJ 01.12.03).
A autora contratou prestação de serviços
da ré visando à destinação de resíduos industriais
(areia de fundição) gerados em sua cadeia produtiva a
preço certo.
Ora, incontroversa a prestação do serviço, incumbia a autora fazer prova do fato
constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I),
ônus do qual não se desvencilhou.
Já se disse que “a cada parte corresponde
o ônus de provar os fatos que servem de pressuposto à
norma que consagra o efeito jurídico por ela perseguido,
qualquer que seja sua posição no processo” (cf. Luiz
Eduardo Boaventura Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145,
RT, 2.012).
Salientou o juiz, com acerto, que:
“...O contrato é bem claro quanto ao
objeto (destinação de resíduos industriais (areia de
fundição) e o seu valor (R$0,97 o quilo), conforme
documento de fls. 18/20. A autora não é empresa novata
na área e tinha que cumprir obrigações determinadas pela
CETESB. Contratou a empresa requerida, fixaram o serviço
que seria prestado e o seu valor, portanto, caberia
cumprir a sua parte, qual seja, o pagamento do valor
estabelecido. A destinação do resíduo competia à requerida e o objeto era justamente os resíduos industriais”.
Ressalte-se que a utilização de serviço
por pessoa jurídica empresária, com escopo de integrar
sua cadeia produtiva constitui atividade de consumo
intermediária não amparada pelo Código de Defesa do
Consumidor (REsp 541.867/BA, Rel. p/acórdão Min. Barros
Monteiro, DJ 16.05.05; CC 64.524/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 09.10.06; CC 46.747/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.03.06).
Releva conotar, ainda, que mesmo na
relação de consumo a inversão do ônus da prova não é
automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se
acha
intimamente
relacionada
ao
conjunto
fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010192-66.2018.8.26.0576 -Voto no 48042
4
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04),
o que, não sendo possível, à luz da prova documental,
torna improcedente a demanda e afasta qualquer indenização.
Fixados em percentual máximo de 20%, não
há campo para honorários recursais a que alude o § 11 do
art. 85 do CPC.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator